Tribunal: TCU
Processo: 016.827/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento do auxílio emergencial e das medidas assistenciais adotadas para o combate à pandemia da covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Acompanhamento, no qual o Ministério da Cidadania encaminha petição solicitando informação sobre a possibilidade de antecipar, no âmbito do acompanhamento do auxílio emergencial, o processo de geração da base analítica de dados, com objetivo de viabilizar o atendimento do cronograma de pagamento estabelecido pela Portaria 496/2020 daquele órgão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao Ministério da Cidadania, no contexto da excepcionalidade do estado de calamidade pública decretada pelo Decreto Legislativo 6, de 2020, que as medidas propostas por meio do Oficio 1224/2020/AECI/CGCDE/MC, encaminhando ao Tribunal no dia 26/11/2020, de antecipar em cinco ou sete dias o processamento de geração da base analítica para manter o cronograma de pagamento do benefício em dezembro de 2020, não descumprem a determinação proferida pelo Tribunal no Acórdão 2282/2020-TCU-Plenário , já considerada cumprida pelo Acórdão 3086/2020-TCU-Plenário ; 9.2. restituir os autos à SecexPrevidência para continuidade deste acompanhamento.